Tribunal: TJBA
Processo: 8143915-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143915-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS CONTRATADAS INFERIORES AOS PATAMARES DO BACEN. ABUSIVIDADE INOBSERVADA. MANTENÇA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSALMENTE PACTUADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA POSSÍVEL. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE EMISSÃO DO CARNÊ. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO DESCABIDA. RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8143915-16.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.